Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001332-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), WELDERSON DOS SANTOS GARCIA - CPF: 711.455.671-34 (AGRAVANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a as questões não foram analisadas na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001332-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WELDERSON DOS SANTOS GARCIA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
WELDERSON DOS SANTOS GARCIA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo De Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1044491-66.2023.8.11.0041, proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

que deferiu a liminar requerida e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-o com o representante do credor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
não se encontra em mora, isto porque quando da contratação do financiamento veicular houve também a contratação de um seguro prestamista/modalidade desemprego
” (sic).

Discorre que “
a busca e apreensão se deu ao fato de o agravante estar inadimplente com o pagamento dar parcelas relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Todavia, o Agravante no referido período ficou desempregado, oportunidade em que entrou em contato com o Agravado, a fim de dar entrada no sinistro, diante da existência do contrato seguro contratado entre as partes. Ocorre que o Agravado negou o pagamento do sinistro, pois segundo o mesmo o Agravante não possuía o período mínimo de 1 ano ininterrupto com o mesmo empregador
” (sic).

Alega que
“a referida cláusula contratual É abusiva e leonina, pois prejudica o Agravante de forma exorbitante, motivo pelo qual merece ser declarada nula
” (sic).

Afirma que “
não há o que se falar em inadimplência, diante da existência do contrato de seguro. Portanto, encontram-se adimplidas as parcelas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, sendo desta forma indevido o ajuizamento da ação de busca e apreensão e consequentemente o deferimento da liminar que determinou a busca e apreensão do veículo
” (sic).

Aduz que “
considerando que se encontra adimplidas as parcelas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, haja vista o contrato de seguro já mencionado, na realidade o agravante encontra-se em mora tão somente da parcela referente ao mês de janeiro de 2024, com vencimento no dia 20
” (sic).

Assegura que “
com relação a parcela de janeiro de 2024, o Agravante requereu nos autos da ação principal a consignação em pagamento do valor devido, considerando o laudo pericial juntado nos autos do processo principal, onde aponta a existência de cláusulas abusivas, bem como o valor devido das parcelas. Assim, o Agravante informa que fara o deposito da parcela após o deferimento da consignação em juízo, o que demostra a sua boa-fé
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja cassada a decisão agravada; e no mérito, requer o provimento do presente recurso, “
a fim de seja concedido ao Agravante a cassação da decisão interlocutória liminarmente deferida no sentido de autorizar a busca e apreensão do veículo, veículo marca fiat, modelo palio celebration 1.0 8V, chassi: 9BD17122LF5951340, placa QBG-3126, renavam 01012594740, cor branca, ano 2014/2015, movido à bicombustível, eis que presentes os requisitos para o deferimento
” (sic).

A tutela recursal fora indeferida por esta Relatoria em 19/02/2024, conforme decisão de Id. 201359179.

Determinada a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher preparo (id. 199605664), restou recolhido o preparo no id. 201161687.

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 202442188, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

WELDERSON DOS SANTOS GARCIA
busca a reforma da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando à apreensão veículo descrito na inicial, depositando-o com o representante do credor.

Para tanto, o agravante alega que estava protegido pelo Seguro de Proteção Financeira e, diante do desemprego involuntário, não resta caracterizado a mora relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como sustenta a abusividade da clausula que prevê como critério de elegibilidade para a garantia de desemprego involuntário o requisito de permanência mínima de 12 (doze) meses de trabalho ininterruptos.

Ainda, em relação à parcela referente ao mês de janeiro de 2024, relata que requereu na ação de origem para depositar em juízo o valor devido da parcela, após identificar cláusulas abusivas por laudo pericial.

Pois bem.

Como cediço, para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, basta a comprovação da mora pelo credor fiduciário, a rigor do que dispõe o “caput” do art. 3º:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha de intelecção, por mais que o agravante se rebele, a discussão acerca de eventual ilegalidade do contrato de Seguro de Proteção Financeira é matéria que deve ser deduzida em sede de defesa, porquanto não constitui requisito para o deferimento do pleito inaugural.

Ademais, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a as questões não foram analisadas na decisão objurgada.

A propósito, em situações análogas já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO PELA PARTE DEVEDORA – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ – TESE RECURSAL RELATIVA À ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

(...)

Quanto a alegada abusividade de juros e encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada”.

(N.U 1017330-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 DEMONSTRADOS - LIMINAR DEFERIDA – LEGALIDADE - ABUSIVIDADE DE JUROS – MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM DEFESA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUIZ – APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, impõe apenas a observância dos pressupostos do “caput” do art. 3º.

A discussão acerca de eventual ilegalidade dos encargos contratados é matéria que deve ser deduzida em sede de defesa, porquanto não constitui requisito para o deferimento do pleito inaugural.

Ademais, não se mostra possível qualquer análise acerca do assunto, sob pena de supressão de instância, uma vez que a questão não constituiu objeto de deliberação pelo juízo ordinário”.

(N.U 1021062-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

Desse modo, diante da alegação de descaracterização da mora do devedor diante da abusividade do contrato de seguro não analisada pelo juízo de origem, o recurso deve ser inadmitido.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024